Tribunal: TJPA
Processo: 0009625-37.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009625-37.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009625-37.2018.8.14.0107

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUSA

ADVOGADO: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES OAB/PA Nº 27.106-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA Nº 15.201-A

RELATORA: DESA LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO - NÃO COMPROVADA A VALIDADE DOS DESCONTOS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS DEVIDOS E FIXADOS EM R$5.000,00 - SENTENÇA REFORMADA.

1 – Não comprovação da transferência de valor contratado para conta da apelada.

2 - Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

3 – A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

4 – Danos morais devidos;

5 – Recurso
conhecido

e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

DESA LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUSA,
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
que

move contra
BANCO BRADESCO S.A.,
julgou improcedente a ação.

Em sua exordial (ID. 10405846) a autora alegou ser beneficiária de aposentadoria por idade e que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos decorrentes do contrato nº
795858450,
ao qual perfaz a importância de
R$445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais)
em 60 (sessenta parcelas)

parcelas mensais de
R$13,75 (treze reais e setenta e cinco centavos)
, razão pela qual requereu a decretação da nulidade da contratação, a devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais no importe de
R$20.000,00 (vinte mil reais).

O juízo de 1º grau proferiu sentença (ID. 14272443) julgando improcedente os pedidos formulados na inicial por considerar válida a contratação e condenando a autora por litigância de má-fé.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. 24272444), alegando inexistência de provas da validade do contrato e ausência de comprovação da transferência de valores, requerendo a reforma da decisão, para julgar procedentes os pedidos da exordial.

Foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 14272447), nas quais o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Considerando a apelante ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

DESA LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com dispensa do preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

A recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram fraudulentos e que os documentos apresentados pelo banco apelado não estariam aptos a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Nas ações anulatórias de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a autora nega ter celebrado, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que, em que pese a instituição financeira ter juntado cópia do contrato de empréstimo consignado nº
795858450
(ID. 14272438 - fl. 21 a 32), não conseguiu comprovar que o valor foi de fato depositado na conta da apelante, já que não trouxe aos autos o comprovante de transferência, se limitando a

anexar apenas tela da ordem de pagamento no sistema do banco (prova produzida unilateralmente)
, não sendo, portanto, considerado um comprovante de transferência.

Ressalto que, sendo o apelado a instituição bancária onde a autora recebe seus benefícios, poderia perfeitamente apresentar os extratos de sua conta, comprovando o depósito dos valores, o que não ocorreu neste caso.

Assim, uma vez que competia ao banco apelado apresentar toda a documentação necessária à comprovação da relação jurídica - consistente não apenas no contrato, mas também no comprovante de depósito do valor contratado em conta de titularidade da apelante – e, uma vez não se desincumbindo de tal obrigação, não há que se falar em validade da contratação.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES A AUTORA/AGRAVADA
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISUM ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não do contrato de empréstimo e, por conseguinte, da legalidade dos descontos efetuados pela instituição financeira no benefício previdenciário da ora agravada.

2 – Acerca da regularidade da contratação, conforme destacado na decisão agravada, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

3 –
Hipótese em que a especificidade reside na ausência de juntada pela instituição financeira do comprovante de transferência da quantia emprestada em favor da autora/apelante.

4 – Ainda que a instituição financeira tenha anexado aos autos a cópia do contrato entabulado, entendo que esse documento não é suficiente para se comprovar inequivocadamente a regularidade da contratação, sendo imperativa, para tal finalidade, a prova de disponibilização dos valores ao mutuário.

5 – Não se desincumbiu a instituição financeira de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a declaração de inexistência do negócio jurídico, devendo a autora, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria, consoante estabelecido no decisum monocrático agravado.

6 – Ademais, a restituição em dobro dos valores descontados é uma decorrência lógica da declaração de irregularidade da contratação, bem assim o dano moral que deveria da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7 – Assim, entendo que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

8 – Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido para manter a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

(TJPA, APCível 0002821-19.2019.8.14.0107, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 06/12/2022)

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelante não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato cujos valores que não recebeu, pelo que,
reconheço a inexistência da relação jurídica em exame e a obrigação dela decorrente
.

Uma vez inexistente a relação jurídica, cumpre a devolução dos valores pagos indevidamente pela apelante e, por força do art. 42, parágrafo único do CDC, tal devolução deverá ser por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso em análise, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Por fim, passo à análise do dano moral:

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrente é idosa, beneficiária da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, que, por meses, foi reduzido indevidamente pelo ora recorrido.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório que o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, entendo que a indenização mais razoável e proporcional ao caso - de forma a não enriquecer a lesada e cumprir sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores - deva ser fixada no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de correção monetária a partir desta decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar PROCEDENTES os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica decorrente referente ao contrato nº 795858450 e condenando o BANCO BRADESCO S.A. a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, na forma

do artigo 42, parágrafo único, do CDC, com correção monetária e juros de mora a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ e art. 398, CC).

Condeno, ainda, o recorrido a indenizar a autora/apelante, a título de danos morais, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado pelo INPC, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, além de correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ).

Em razão da reforma integral da sentença, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco apelado a pagar custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos no art. 85 § 2º do CPC.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente

DESA LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 05/12/2023